Tribunal: TJSP
Processo: 1001509-06.2023.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. "Contrato de cessão de direitos sobre imóvel" firmado pela autora no dia 17 de abril de 2023, com anuência expressa da loteadora alienante, ora apelada, tendo por objeto a cessão dos direitos decorrentes do "Instrumento particular de compromisso de venda e compra de lote" firmado entre a ré e terceiro, no dia 11 de novembro de

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. "Contrato de cessão de direitos sobre imóvel" firmado pela autora no dia 17 de abril de 2023, com anuência expressa da loteadora alienante, ora apelada, tendo por objeto a cessão dos direitos decorrentes do "Instrumento particular de compromisso de venda e compra de lote" firmado entre a ré e terceiro, no dia 11 de novembro de 2016. Cessionária adquirente que pede a rescisão contratual, com a restituição das quantias pagas. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na redução da retenção para dez por cento (10%) sobre o valor das quantias pagas, com correção monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais, pugnando pelo reconhecimento da sucumbência mínima. EXAME: relação contratual havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Pretensão de rescisão contratual que deve ser acolhida, dado o desinteresse da autora na manutenção do negócio jurídico em razão de crise financeira, e ainda tendo em vista o princípio da autonomia da vontade. Restituição das quantias pagas que é devida, mas com retenção de vinte por cento (20%) desse montante, ante os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Restituição parcial e imediata do valor pago pela autora que deve se dar em parcela única. Inteligência da Súmula 2 deste E. Tribunal e da Súmula 543 do C. Superior Tribunal de Justiça. Correção monetária que deve ter incidência pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar de cada desembolso. Juros de mora que devem ter incidência pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.740.911/DF, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas integralmente pela ré, ante a sucumbência mínima da autora, arbitrados os honorários advocatícios devidos pela ré ao Patrono da autora em dez por cento (10%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*